Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700127-94.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANGELA DO SOCORRO ALVARENGA CALANDRINE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se quanto ao pedido de não conhecimento dos embargos de declaração por inadequação da via eleita e por inovação recursal. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator